Tribunal: TJPA
Processo: 0012258-36.2018.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0012258-36.2018.8.14.0005
COMARCA DE ALTAMIRA/PA
APELANTE:

EDSON PEDRO DA SILVA SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
EDSON PEDRO DA SILVA SANTOS
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A e art. 226, II do Código Penal (estupro de vulnerável praticado pelo pai da vítima)

Narra a exordial acusatória que na data 12.09.2018, por volta das 09h, o denunciado praticou atos libidinosos com a vítima Angélica, de 12 (doze) anos de idade, à época. Os fatos foram comprovados quando a vítima em escuta especializada narrou o ocorrido, afirmando que sempre ficava sozinha com o denunciado, que é pai da infante, esse tocava em suas partes íntimas e dizia que não era para menor contar a ninguém sobre o ocorrido.

Foi denunciado e condenado nos termos da exordial acusatória.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade e autoria do crime restaram provadas pela certidão de nascimento da vítima (fl. 16 anexo) e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam sem dúvidas a ocorrência de crime de estupro praticado pelo pai da vítima.

A vítima em juízo relatou com detalhes a lascívia do seu pai,
verbis (fls. 47/48)
:

"[...] QUE a cama da mãe da depoente fica perto da sua; QUE sua mãe sempre dormia do seu lado; QUE nesse dia a sua mãe não dormiu do seu lado; QUE foi nesse dia que ele começou a mexer com a depoente; QUE começou a pegar no corpo da depoente; [...] QUE depois não lembra mais o que aconteceu depois desse dia; QUE ele só mexia com a depoente quando a mãe não estava em casa; QUE ele pegava nas partes intimas da vitima; QUE ficava com muito medo do réu; QUE ele dizia que não era para contar isso para ninguém, senão a depoente sabia o que iria acontecer; QUE tem muito medo do réu; QUE ele não é um homem de confiar; QUE ele batia muito na mãê^^a depoente; QUE ele batia nos irmãos da depoente; QUE a mãe da depoente sofreu muito nas mãos do acusado; [...] QUE quando iam para o curral tirar leite, a depoente não gostava, pois sabia que ele ia fazer isso com a depoente; QUE ele ia pegar os gados e botar para dentro do curral e pegava no corpo da depoente; QUE ficava com medo do réu; [...] QUE muitas vezes ia para o curral e mãe gritava pela depoente; QUE o réu pedia par que a depoente saisse do local; QUE o réu mexia muito com a depoente; QUE na hora de dormir ele também mexia; QUE era a qualquer hora; [...] QUE o réu era muito valente; QUE ele queria bater na depoente, queria lhe espancar; [...] QUE quer que o réu pague pelo que ele fez; QUE a primeira vez que aconteceu a depoente tinha 08 anos; [...] QUE o acusado é seu pai; QUE não sabe dizer quantas vezes ele fez isso; QUE foram muitas vezes; [...] QUE o réu não falava que ia matar a depoente, mas ela imaginava que era isso; [...] QUE nesse dia estava trocando de roupa e o réu entrou no quarto; QUE já ficou com medo; QUE tinha uma colega sua que estava lá também, na sala; QUE na sua casa era cortina, não tinha paredes divisórias; QUE estava trocando de roupa e o réu começou a pegar e meter o dedo nas suas partes intimas; QUE doeu e começou a chorar; QUE a sua colega veio e viu pela brecha o réu mexendo com a depoente; QUE a sua colega bateu no pau e disse que ia entrar; QUE o réu deitou e fingiu que estava dormindo; [...] QUE no outro dia sua colega falou para a madrinha da depoente; QUE sua madrinha perguntou tudo para a depoente; QUE falou para ela; QUE a madrinha contou para a mãe dela; QUE a mãe da sua madrinha contou para a tia da depoente, que foi busca-la; QUE a primeira pessoa para quem falou o que estava acontecendo foi a sua colega Olivia; [...] QUE o réu introduziu o dedo na parte intima da frente da depoente; QUE se ele fez mais alguma imoralidade, a depoente não está lembrada; QUE a última vez foi antes de morar na casa da tia; QUE nessa vez ele não introduziu o dedo, só ficou pegando; [...] QUE um dia ele queria beijar uma colega da depoente, a Olivia; [ . . . ] QUE Olivia falou que um dia estava botando a comida dela; QUE na casa dela, perto do fogão, tem uma janela; QUE o réu colocou Olivia na janela e tentou beijar ela; QUE Olivia mora não muito longe da casa da depoente; [...] QUE só a amiga da depoente que viu ele fazendo isso; QUE os fatos ocorriam no quarto, na cozinha; QUE era na casa toda; QUE na casa, na roça, não tinha banheiro; QUE era no mato; QUE o réu ia atrás da depoente para mexer com ela; QUE antes da depoente tirar a roupa o réu ficava mexendo com ela pedindo para tirar a roupa; QUE a mãe da depoente gritava chamando por ela; QUE a depoente respondia que estava no banheiro e o acusado saia; [...] QUE não sabe dizer quantas vezes seu pai fez isso; QUE foram muitas vezes; QUE quando sua mãe saia para ir à vizinha, os irmãos da depoente ficavam; QUE os irmãos eram mais novos que a depoente; QUE o réu mandava os meninos irem brincar para poder mexer com a vitima; QUE o réu mandava eles brincarem no terreiro; [...] QUE o réu colocou o dedo na parte intima da frente da depoente; QUE o réu ficava amassando o peito da depoente; QUE o réu ficava pegando na bunda da depoente; QUE não sabe qual era o dedo que ele metia; QUE não lembra se o réu tentou introduzir o pênis na sua parte intima; QUE acha que ele nunca tentou fazer isso; QUE no dia que ele enfiou o dedo a amiga da depoente viu; QUE em seu depoimento no conselho tutelar somente a depoente falou; QUE ninguém disse para a depoente falar algo; [...] QUE o tio Anderson falava com acusado para que deixasse a depoente morar com ele; QUE o seu tio não sabia do que estava acontecendo; [...] QUE o horário que os fatos ocorriam eram à tarde e à noite; [...] QUE a única pessoa que ele não batia era na depoente; [...]"

A vitima também foi ouvida, informalmente, pela conselheira tutelar Regina de Fátima Caetano, a qual foi ouvida em juizo e confirmou algumas informações prestadas pela menor:
"ÀS PERGUNTAS DO MP RESPONDEU: [...] QUE conversou diretamente com a criança lá no momento, coisa pouca; QUE costumam preservar e deixar para conversar no propaz; QUE ela confirmou alguns fatos; QUE ele passava a mão nela; QUE um dia chegou uma coleguinha ou prima, uma criança, e viu a situação de que ele tocava nela de forma diferente; QUE não conversou mais detalhadamente com a vitima; QUE essa outra criança chorava muito; QUE ela só confirmou que viu uma cena muito chata; QUE essa criança falou que o acusado já tinha tentado beijá-la; QUE a criança começou a chorar quando foi perguntado a ela; [...] QUE a vitima comentou, quando estavam no carro, que teve um dia que o acusado a chamou para ir ao curral para tirar o leite e ele lhe amarrou; QUE ela disse que o ato não foi consumado porque a mãe começou a gritar pelo nome dela e ela respondeu, tendo o acusado desamarrado; [...]

A mãe da vitima, Adriana Sousa da Silva, prestou em depoimento em juizo e relatou que, após os fatos e a prisão do acusado, conversou com a menor, a qual lhe confirmou que vinha sendo abusada pelo seu pai, ora "ÀS PERGUNTAS DO MP RESPONDEU: [...] QUE depois conversou com a vítima; QUE ela falou que o acusado pegava nas partes íntimas dela; QUE ele mandava ela botar a mão no pênis dele; QUE ele dizia que, caso a vítima contasse algo, ela já sabia o que ia acontecer com ela e com a depoente; QUE no dia da delegacia a depoente perguntou para o acusado; QUE ele negou e disse que era coisa que colocaram na cabeça dela; QUE conversou com a vítima por mais de uma vez, sendo cue ela sempre dizia a mesma coisa; QUE ela disse que isso acontecia desde os 08 anos de idade dela; QUE a vítima falou que isso acontecia mais vezes quando ele estava bêbado; QUE acontecia quando a depoente não estava em casa, quando ela saía com ele; QUE o acusado ia para o pasto prender os bezerros, aí chamava a vítima; QUE a depoente e os filhos eram agredidos pelo acusado; QUE ele não batia na vítima; QUE ele só bateu nela quando era mais nova; ÀS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU: QUE acha que a vítima/filha não fantasiou nada em seu depoimento; [...] QUE pelo que a vítima lhe relatou, a depoente acredita nela; [...] QUE nunca viu o réu de intimidade com a vítima¿

Nos crimes contra os costumes, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a vítima, descreve com detalhes a ação delituosa, tudo em conformidade com as demais provas carreadas aos autos.

É farta a jurisprudência no sentido de que:

STJ
:
"
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)

TJE/PA
: ¿Apelação Criminal. Atentado Violento ao Pudor. Recurso não provido. Mostrando-se a sentença condenatória compatível e harmônica com o conjunto fático probatório obtido regularmente e não elidido no curso da instrução, não há como desconstituí-la.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir como prova nos delitos contra liberdade sexual, que em geral, são cometidos na clandestinidade. O depoimento infantil não pode ser desprezado, quando vier corroborado por outros elementos de prova, sobretudo se guardar coerência e compatibilidade com a realidade dos fatos
. (TJE/PA ACÓRDÃO: 93335. Relator Des. Ronaldo Marques Valle. Publicado em 02/12/2010).
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MATERIALIDADE E AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido. (TJDF-APR 20140310251698, Rei. SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Julg. 18/02/2016, DJE 25/02/2016).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora